Tribunal: TJDFT
Processo: 0716859-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716859-81.2024.8.07.0020 APELANTE: ARAXÁ DOCES E QUEIJOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por ARAXÁ DOCES E QUEIJOS LTDA contra a sentença ID 70188572 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação Monitória no 0716859-81.2024.8.07.0020 movida em seu desfavor pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. Nas razões recursais, o apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. O CPC dispõe que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em sede de recurso (art. 99, caput). Verifica-se que o apelante não juntou documentos suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência. A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput do Código de Processo Civil - CPC). A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada, diferentemente do que ocorre com a pessoa natural. Conforme a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais é da pessoa jurídica requerente. A fim de examinar o pleito, é necessário que a parte requerente do benefício junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: Escrituração Contábil Fiscal (ECF) dos últimos três anos, Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF dos últimos três exercícios financeiros, extratos de contas bancária de titularidade da pessoa jurídica dos últimos três meses, eventuais protestos judiciais e extrajudiciais, documentos que comprovem inadimplência com fornecedores, e outros documentos capazes de comprovarem a alegação de hipossuficiência econômica. Ante o exposto, intime-se o apelante ARAXÁ DOCES E QUEIJOS LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetuar o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator